Tribunal: TJSP
Processo: 1119030-81.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Resilição – Termo inicial dos juros moratórios – Matéria que não foi ventilada nas razões de apelação, não tendo sido devolvida à apreciação deste Tribunal – Necessidade de expor as razões da reforma – Princípio da dialeticidade - Juízo de retratação afastado – Artigo 1030, II, do CPC – Julgamento mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293405
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119030-81.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
BETA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e TECNISA CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA LTDA, são apelados/apelantes CINTIA VIANA BARBOSA e LUCIANO
DE ARAUJO BISPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram in totum o
julgamento anteriormente proferido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119030-81.2015.8.26.0100 -Voto no 4442
2
7a Vara Cível Central - Capital
Juízo de Retratação n. 1119030-81.2015.8.26.0100
Apelantes: BETA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e TECNISA CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA LTDA.
Apelados: CINTIA VIANA BARBOSA e LUCIANO DE ARAUJO BISPO
Juiz prolator: Giselle Valle Monteiro da Rocha
Voto n. 4442
IMÓVEL Compromisso de compra e venda Resilição Termo
inicial dos juros moratórios Matéria que não foi ventilada nas
razões de apelação, não tendo sido devolvida à apreciação deste
Tribunal Necessidade de expor as razões da reforma Princípio
da dialeticidade - Juízo de retratação afastado Artigo 1030, II, do
CPC Julgamento mantido.
Vistos.
Após o julgamento da apelação (fls. 517/524), sobreveio
interposição de recurso especial (fls. 527/566), ao qual se apresentaram contrarrazões (fls.
670/680), tendo a Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal encaminhado os
autos para análise, em razão de precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Trata-se de juízo de retratação posterior a julgamento em sistema
de recursos repetitivos, conforme previsto no artigo 1030, II, do CPC.
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Dispõe o artigo 1030 do CPC que caberá ao Presidente da Seção
de Direito Privado (Vice-Presidente do TJ):
“II encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do
juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de
repercussão geral ou de recursos repetitivos”; (redação segundo a Lei no 13.256, de 2016).
No caso concreto, a sentença de fls. 392/408 condenou as rés na
devolução de 90% do preço pago em razão da desistência da compra de um imóvel, incidindo
juros de 1% ao mês a contar da citação. Posteriormente, as rés foram condenadas, por terem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119030-81.2015.8.26.0100 -Voto no 4442
3
apresentado embargos de declaração procrastinatórios, à multa de 1% sobre o valor da causa (fls.
412/414).
Apresentadas apelações de ambas as partes, foi negado provimento
ao recurso dos autores e dado parcial provimento ao recurso das rés, para majorar o valor de
retenção pelas rés para 20% dos valores pagos e afastar a multa pelos embargos procrastinatórios,
em julgamento de 17.07.2019 (fls. 517/524).
As rés apresentaram embargos de declaração (fls. 631/633), os
quais foram rejeitados em julgamento datado de 29.07.2019 (fls. 636/639). Os autores
apresentaram outros três embargos de declaração, que culminaram com a manutenção da decisão
da fase de apelação.
As rés então apresentaram recurso especial (fls. 527/566), o qual
foi contrarrazoado (fls. 670/680).
Agora, sobrevém a determinação da Egrégia Presidência das
Câmaras de Direito Privado para análise da questão sobre o termo inicial dos juros moratórios no
caso de resilição (fls. 681/682).
Não se desconhece o precedente de Tribunal Superior, que
culminou com a edição da tese do Tema Repetitivo 1002 (REsp 1740.911), no qual o Colegiado
acompanhou o voto da Ministra Isabel Gallotti: “Nos compromissos de compra e venda de
unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/18 (disciplina comissão de corretagem e distrato de
imóveis), em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de
forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em
julgado da decisão”. Aliás, já era essa a posição que prevalecia nas Câmaras de Direito Privado
deste Tribunal, à qual esta Relatora vinha se filiando.
Contudo, nas razões de apelação (fls. 424/440), as rés não tratam
da questão do termo inicial dos juros. Limitam-se a incluir o item “d” de fl. 440, sem discorrer
sobre a fundamentação.
Deixando de apresentar impugnação específica à decisão recorrida
e de explicitar as razões pelas quais ela deve ser reformada, as recorrentes ofenderam o princípio
da dialeticidade recursal.
Nesse sentido, NELSON NERY JUNIOR assim se pronuncia
acerca de referido princípio:
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da
dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja
formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o
ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito
pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um
princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das
razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. (Teoria Geral
dos Recursos, 6 ed., ps. 176-178.).
Como se percebe, o preenchimento dos mencionados requisitos
não constitui mera formalidade, mas, sobretudo, visa garantir o contraditório da parte recorrida.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara de Julgamento:
“Destarte, ao manejar o recurso de apelação, é imprescindível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119030-81.2015.8.26.0100 -Voto no 4442
4
que a parte apresente na sua petição recursal as razões que se contrapõem, diretamente, aos
fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, a fim de demonstrar a eventual necessidade da
sua reforma, sob pena de ofender o princípio da dialeticidade, caracterizar a inépcia da petição
recursal e o consequente não conhecimento do recurso.” (Apelação 1000267-75.2015.8.26.0471;
Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 23/04/2018).
O Superior Tribunal de Justiça também trata assim o tema:
“Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. Ausência de
impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Não conhecimento. (...). 1. O princípio da
dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 2. Nos
termos da jurisprudência desta Corte Superior, “em obediência ao princípio da dialeticidade, os
recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (AgRg no
AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a. T, DJe 30.05.2018. (...)
Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido” (STJ Agravo Regimental
no Agravo em Recurso Especial 618056/SP 2014/0309668-0 - julgado em 01.08.2018).
Assim, o caso não é de ignorar o precedente que vem sendo
aplicado tranquilamente em outros julgamentos, mas de restringir a análise à matéria devolvida à
apreciação deste Tribunal.
Nesse passo, não vejo motivo para alterar o julgamento
anteriormente realizado.
Posto isso, mantenho in totum o julgamento anteriormente
proferido, na fase de eventual juízo de retratação do artigo 1030, II, do CPC.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora